Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746773-76.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA SANTOS, MARIANA DOS SANTOS CUNHA TELES CHAVES, V. D. S. C. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ITDCM. DEMAIS TRIBUTOS. ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. 1. No arrolamento comum a homologação da partilha independe do prévio recolhimento do ITCMD, em conformidade com o disposto nos artigos 664, § 4o, e 662, caput e § 2o, ambos do CPC. 2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.) permanece como condição para a expedição do formal de partilha. 3. Negou-se provimento ao recurso. O Distrito Federal aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional, bem como 31 da Lei de Execuções Fiscais, aduzindo, em suma, a necessidade de prévia comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para fins de homologação da partilha. Assevera que a manutenção do julgado desrespeita a decisão proferida pelo STJ, decidida, em sede de recurso repetitivo, sob o tema 1074. Conclui que nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. Ressalta que o caso dos autos trata de arrolamento comum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que não se aplica ao caso em exame a tese firmada pela Corte Superior no tema 1074, pois o caso em exame trata de arrolamento comum, enquanto o tema se refere ao rito sumário. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do CTN e 31 da Lei de Execuções Fiscais. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009